Tribunal: TJBA
Processo: 8030012-06.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030012-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: JOSE INOCENCIO Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, NICOLE MOREIRA SAMARTIN registrado(a) civilmente como NICOLE MOREIRA SAMARTIN IMPETRADO: Presidente - Núcleo de Precatórios - TJBA Advogado(s): I R CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. PROCEDIMENTO DE ACORDO. ADESÃO AO EDITAL 03/2023. IMPETRANTE. EXCLUSÃO. ERRO MATERIAL. SUPRIMENTO. REJEIÇÃO. MOTIVAÇÃO ADMINISTRATIVA. IRRAZOABILIDADE. ILEGALIDADE CONSTATADA. SEGURANÇA. CONCESSÃO. I – São princípios reguladores do processo administrativo, inclusive no âmbito do Estado da Bahia, os da proporcionalidade e razoabilidade, previstos no artigo 3º da Lei Estadual nº 12.209/2011. II – Com base em tais preceitos, afigura-se ilegal a exclusão de credor da agenda programada de acordo e pagamento de precatórios por um singelo erro material, tal como a ausência de juntada de declaração de adesão assinada pelo credor, sobretudo quando suprida a falta, logo em seguida, com a apresentação da documentação pertinente. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8030012-06.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante JOSÉ INOCÊNCIO e como Impetrado o JUIZ DO NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA